Tribunal: TRF3
Processo: 5005546-47.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
33/907)

5005546-47.2023.4.03.6103

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005546-47.2023.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: LOYCE LEAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA No 0002767-94.2001.4.01.3400. RAV. REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta em cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal – SINDTTEN, objetivando a execução de diferenças decorrentes da incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável – RAV.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de que o título executivo judicial limitou-se a reconhecer o teto da RAV nos termos da Medida Provisória no 831/1995, convertida na Lei no 9.624/1998, inexistindo previsão acerca da incidência do reajuste de 28,86% sobre a referida gratificação, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o título executivo formado na ação coletiva autoriza a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV; e (ii) se é cabível a fixação de honorários por equidade ou a sua manutenção nos percentuais legais, com eventual majoração recursal.

III. Razões de decidir

O sistema processual civil consagra o princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4o, do CPC), impondo que a execução se processe nos exatos limites da decisão transitada em julgado.

O título executivo oriundo da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400 restringiu-se ao reconhecimento do teto da RAV conforme a Medida Provisória no 831/1995, não havendo qualquer comando expresso acerca da incidência do reajuste remuneratório de 28,86% sobre a referida gratificação.

A pretensão de incluir o reajuste de 28,86% sobre a RAV configura inovação incompatível com os limites objetivos da coisa julgada, devendo eventual controvérsia ser deduzida em ação autônoma própria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento no sentido de que a fixação de honorários por equidade é excepcional, somente admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas na espécie.

Considerado o valor atribuído à causa (R$ 420.731,73), mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, fixando-se acréscimo de 1% (um ponto percentual), totalizando 11% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo, vedada a ampliação da coisa julgada para incluir parcelas não expressamente reconhecidas. 2. Não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, e 509, § 4o; Medida Provisória no 831/1995; Lei no 9.624/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TRF3, ApCiv 5000671-10.2023.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.02.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005546-47.2023.4.03.6103

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: LOYCE LEAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PIOVEZAN FERNANDES - SP458673-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de recurso de apelação interposto por LOYCE LEAL em face da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, ao entender que a pretensão executória extrapolou os limites do título exequendo, por inexistir comando judicial que autorize a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV8X, condenando a parte exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 286840012).

Sustenta o exequente, em razões recursais, que a sentença merece reforma, porquanto o título executivo judicial formado na ação coletiva no 0002767-94.2001.01.3400, transitado em julgado em 18/06/2016, assegurou expressamente o pagamento das diferenças da Retribuição Adicional Variável – RAV, referentes ao período de janeiro de 1996 a junho de 1999, calculadas em oito vezes o valor máximo, tendo como base o vencimento básico estabelecido na Medida Provisória no 931/95, convertida na Lei no 9.624/98. Afirma que o reajuste remuneratório de 28,86% integra o vencimento básico do servidor, possuindo natureza de recomposição salarial geral, razão pela qual deve compor a base de cálculo da RAV8X. Defende que não há ampliação do título executivo, mas mero cumprimento de seus exatos termos, uma vez que o comando judicial determinou a apuração da RAV com base no vencimento básico, o qual, por sua própria natureza jurídica, engloba o referido reajuste.

Argumenta que desconsiderar a incidência do percentual de 28,86% implicaria violação à coisa julgada, descumprimento do comando judicial e enriquecimento ilícito da União, além de afetar verba de natureza alimentar. Alega, ainda, que o presente cumprimento de sentença possui natureza complementar, porquanto o pagamento anteriormente realizado não teria contemplado os reflexos do reajuste de 28,86% sobre a RAV8X, inexistindo pagamento em duplicidade.

Por fim, requer a reforma da sentença para que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, com o reconhecimento do direito à incidência do percentual de 28,86% sobre a RAV8X, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (ID 286840014).

A União apresentou contrarrazões (ID 286840023).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cuida-se de cumprimento de sentença objetivando executar diferenças a título de índice de 28,86% sobre os valores referentes a gratificação RAV – Retribuição Adicional Variável, resultantes da ação coletiva no 0002767-94.2001.01.3400, proposta pelo Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal – SINDTTEN, perante a 13a Vara Federal do Distrito Federal.

Após o e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região reformar a r. sentença e dar provimento ao recurso da União para julgar improcedente a demanda, o C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Sindicato autor para reconhecer a procedência da demanda, integrada por embargos de declaração, limitando a eficácia da sentença coletiva aos substituídos que tinham, na data da propositura da ação, domicílio do Distrito Federal. Posteriormente, em sede de agravo regimental, em 20/03/2014, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu a pretensão autoral para afastar a restrição subjetiva, determinando que os efeitos da decisão proferida nos autos da ação coletiva abranjam todos os substituídos no território nacional (ID 286838321; ID 286838321).

No caso em apreço, da leitura da petição inicial, a parte autora busca “a complementação dos valores já pleiteados através do processo no 1032050-18.2019.4.01.3400, que tramitou na 13a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal. No primeiro procedimento, o(s) autor)es) pleiteou(aram) o recebimento das diferenças pecuniárias referentes à Retribuição Adicional Variável – RAV, que foi calculado observando o maior Vencimento Básico da Categoria, multiplicado por 8 vezes.” (fls. 7 – ID 286838306).

Todavia, verifica-se que o título executivo judicial limitou-se a disciplinar o teto da Retribuição Adicional Variável – RAV, reconhecendo como devido o limite previsto na Medida Provisória no 831/1995, posteriormente convertida na Lei no 9.624/1998, não havendo qualquer disposição expressa acerca da incidência do reajuste remuneratório de 28,86% sobre a referida gratificação.

Dessa forma, eventual controvérsia acerca da incidência do reajuste pleiteado sobre a Retribuição Adicional Variável – RAV não se insere nos estritos limites objetivos do título executivo, razão pela qual não pode ser veiculada em sede de cumprimento de sentença da ação coletiva em referência, devendo, se for o caso, ser deduzida por meio de ação autônoma própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0002767-94.2001.4.01.3400. OBJETO DISTINTO. REAJUSTE DE 28,86%. INCIDÊNCIA SOBRE A RAV. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.

- É sabido que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da fidelidade ao título, conforme art. 475-G do Código de Processo Civil/1973 e art. 509, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Assim, a execução opera-se nos exatos termos da decisão transitada em julgado (cf. EDcl no AREsp no 270.971-RS, DJE 28/11/2013; AResp no 598.544-SP, DJE 22/04/2015).

- O título executivo formado nos autos da ação n. 0002767-94.2001.4.01.3400 não dispôs sobre a viabilidade da incidência do reajuste mencionado (28,86%) sobre a RAV, mas tão somente acerca do teto da gratificação, reconhecendo ser devido aquele mencionado na Medida Provisória n. 831/95 (convertida na Lei no. 9.624/98). Assim, eventual discussão sobre a incidência do reajuste pleiteado não pode ter lugar em sede de cumprimento de sentença da ação coletiva supracitada, devendo ser, se o caso, postulado em ação própria.

- Apelo desprovido.” (TRF3, ApCiv 5000671-10.2023.4.03.6111, Segunda Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Francisco, j. 21/02/2024, p. 22/02/2024)

E M E N T A

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO DISTINTO DA AÇÃO COLETIVA 0002767-94.2001.4.01.3400. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO DESPROVIDO.

I - No caso vertente, o autor explica em sua exordial que não busca o pagamento das diferenças de 8 (oito) vezes o valor máximo considerando como base de cálculo do vencimento básico – ele já o fez nos autos de cumprimento de sentença anterior (1013362-37.2021.4.01.3400) – mas, sim, isoladamente, o pagamento referente à incidência do reajuste remuneratório dos 28,86% sobre a gratificação RAV. Trata-se, enfim, de um complemento.

II - Todavia, denota-se que o título executivo não dispôs sobre a viabilidade da incidência do reajuste mencionado sobre a RAV, mas tão somente acerca do teto da gratificação, reconhecendo ser devido aquele mencionado na Medida Provisória no 831/1995 (convertida na Lei no 9.624/1998).

III - Assim, eventual discussão sobre a incidência do reajuste pleiteado não pode ter lugar em sede de cumprimento de sentença da ação coletiva supracitada, devendo ser, se o caso, postulado em ação própria.

IV - Nos termos do §11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do §2o do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado.

V - Nesse sentido, majoro em 1% (um ponto percentual) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo.

VI - Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008601-15.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 06/03/2024, Intimação via sistema DATA: 08/03/2024)

Insurge-se, ainda, o apelante contra o montante dos honorários advocatícios fixados na sentença, sustentando que deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Nos termos, do art. 85, §2o, do CPC/15, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado/procurador e o tempo exigido para o seu serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP, Resp 1.877.883/SP, Resp 1.906.623/SP e Resp 1.906.618/SP, alçados como representativo de controvérsia (Tema 1076) e submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido da inviabilidade da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, fixando as seguintes teses:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Assim, o arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (art. 85, §8o, CPC), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos.

Com efeito, considerado o valor atribuído à causa (R$ 420.731,73), não há reparo a ser promovido na r. sentença que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, porquanto observados os critérios legais aplicáveis à espécie.

Diante do insucesso do recurso interposto é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, §11o do CPC, pelo que majoro 1% os honorários advocatícios fixados na r. sentença, totalizando 11% (onze por cento), acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o, do art. 85 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA No 0002767-94.2001.4.01.3400. RAV. REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta em cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal – SINDTTEN, objetivando a execução de diferenças decorrentes da incidência do reajuste de 28,86% sobre a Retribuição Adicional Variável – RAV.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de que o título executivo judicial limitou-se a reconhecer o teto da RAV nos termos da Medida Provisória no 831/1995, convertida na Lei no 9.624/1998, inexistindo previsão acerca da incidência do reajuste de 28,86% sobre a referida gratificação, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o título executivo formado na ação coletiva autoriza a incidência do reajuste de 28,86% sobre a RAV; e (ii) se é cabível a fixação de honorários por equidade ou a sua manutenção nos percentuais legais, com eventual majoração recursal.

III. Razões de decidir

O sistema processual civil consagra o princípio da fidelidade ao título executivo (art. 509, § 4o, do CPC), impondo que a execução se processe nos exatos limites da decisão transitada em julgado.

O título executivo oriundo da ação coletiva no 0002767-94.2001.4.01.3400 restringiu-se ao reconhecimento do teto da RAV conforme a Medida Provisória no 831/1995, não havendo qualquer comando expresso acerca da incidência do reajuste remuneratório de 28,86% sobre a referida gratificação.

A pretensão de incluir o reajuste de 28,86% sobre a RAV configura inovação incompatível com os limites objetivos da coisa julgada, devendo eventual controvérsia ser deduzida em ação autônoma própria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento no sentido de que a fixação de honorários por equidade é excepcional, somente admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses não verificadas na espécie.

Considerado o valor atribuído à causa (R$ 420.731,73), mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, fixando-se acréscimo de 1% (um ponto percentual), totalizando 11% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo, vedada a ampliação da coisa julgada para incluir parcelas não expressamente reconhecidas. 2. Não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11, e 509, § 4o; Medida Provisória no 831/1995; Lei no 9.624/1998.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TRF3, ApCiv 5000671-10.2023.4.03.6111, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, 2a Turma, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão